Tribunal: TJMT
Processo: 0000952-78.2014.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000952-78.2014.8.11.0010
APELANTE: EUNICE PEREIRA VIANA
APELADO: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA
Vistos etc.
I – Trata-se de Recurso de Apelação, em liquidação de sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Jaciara no 0000952-78.2014.8.11.0010.
II – Verifica-se que o Acórdão Id 27591952, que aportou nesta Corte anteriormente o Recurso de Agravo de Instrumento no1009655-06.2017.811.0000, que foi distribuído e julgado pela Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, que foi transferida para 3aCâmara de Direito Privado (Portaria no. 329/2019-PRES, de 15 de fevereiro de 2019), sendo assim, devera ser distribuído ao Dr. Edson Dias Reis, nos termos do Art. 3o, § 1o da Resolução no 05/19-OE, portanto, o presente Recurso versa sobre a mesma ação de base do Agravo de Instrumento interposto, razão pela qual, ex vi art. 80, § 1o do RITJMT, entendo que há prevenção.
III – Assim, RECONHEÇO a minha incompetência, e DETERMINO a redistribuição à Eminente Colega.
IV – Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora